Tribunal: TJMT
Processo: 1072336-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072336-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANDRIELLY LOPES FELIX - CPF: 047.133.721-88 (RECORRENTE), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), RENAN VICTOR BANDEIRA DE SOUZA - CPF: 123.975.764-65 (RECORRIDO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1072336-62.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
RENAN VICTOR BANDEIRA DE SOUZA E ANDRIELLY LOPES FÉLIX
.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA CONDUTORA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação decorrente do Auto de Infração no DT00D9501L para a CNH da real condutora e reconhecer a irregularidade da penalidade administrativa aplicada ao autor, diante da ausência de comprovação de regular processo administrativo e das notificações exigidas para a imposição da penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito quando a indicação do condutor ocorre fora do prazo administrativo, mas há confirmação judicial da real condutora; e (ii) estabelecer se a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir é válida sem a comprovação da instauração de processo administrativo regular e da dupla notificação exigida pela legislação e pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de penalidades administrativas de trânsito exige a observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a necessidade de duas notificações no processo administrativo de trânsito, referentes à autuação e à aplicação da penalidade,

conforme

a

Súmula 312.

A ausência de comprovação do envio das notificações ao condutor configura vício no procedimento administrativo e impede a validade da penalidade aplicada.

O ônus de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo e a expedição das notificações incumbe ao órgão autuador, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A confirmação judicial da real condutora, regularmente citada no processo e que assumiu expressamente a responsabilidade pela infração, afasta a hipótese de mera declaração unilateral do proprietário do veículo.

A recusa administrativa em admitir a indicação do condutor, mesmo diante da comprovação judicial da autoria da infração, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade, da legalidade e da ampla defesa.

A manutenção da penalidade de cassação da Permissão para Dirigir, sem processo administrativo regular e contra pessoa que não praticou a infração, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imposição de penalidade administrativa de trânsito exige a comprovação da dupla notificação referente à autuação e à aplicação da penalidade, sob pena de nulidade do procedimento administrativo.

O órgão autuador possui o ônus de comprovar a regularidade do processo administrativo e a expedição das notificações exigidas.

A confirmação judicial do real condutor, regularmente integrado ao processo, que assume a responsabilidade pela infração, permite a transferência da pontuação, ainda que não tenha sido realizada a indicação no prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 257, § 7o, 263 e 265; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, RI no 1019657-43.2024.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.03.2025; TJMT, RI no 1005699-94.2024.8.11.0045, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 24.03.2025; TJMT, ApCiv/RemNec no 1026517-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 343093442), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Renan Victor Bandeira de Souza, determinando a transferência da pontuação gerada pelo Auto de Infração no DT00D9501L para a CNH de Andriely Lopes Felix.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) responsabilidade do proprietário do veículo pelas infrações; b) ausência de provas de quem era o real condutor no momento das infrações; e c) violação ao princípio da legalidade e do risco de grave precedente.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/1995. No mérito, pugna pela improcedência do pedido, reconhecendo que a multa deve ser mantida em nome do recorrido Renan Victor.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 343093447), refutando os argumentos recursais e, ao final, mantendo a sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

A questão central consiste em definir se é possível a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para terceiro quando, embora não realizada a indicação do condutor no prazo administrativo de quinze dias previsto no Código de Trânsito Brasileiro, há confirmação judicial da real condutora. Também se analisa se a cassação da Permissão para Dirigir do reclamante observou o devido processo legal administrativo.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Esses princípios, contudo, não afastam a necessidade de observância das normas de direito material e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que o recorrente não comprovou o cumprimento das formalidades legais exigidas para a imposição da penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 312 de que "
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

Da análise dos documentos constantes dos autos, denota-se que o recorrente não apresentou comprovação do envio das duas notificações necessárias ao endereço do reclamante, nem demonstrou a existência de processo administrativo regular destinado à cassação da Permissão para Dirigir.

A Resolução no 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito dispõe, em seu artigo 28, § 2o, que “a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução”.

Todavia, tal previsão normativa não afasta a necessidade das notificações previstas na Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça, as quais constituem garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo.

A ausência de comprovação do
envio
das notificações configura vício que compromete a regularidade do procedimento administrativo, impedindo a imposição válida da penalidade.

No que se refere à possibilidade de indicação judicial extemporânea do condutor responsável pela infração, observa-se que o caso concreto apresenta circunstâncias específicas.

A condutora Andrielly Lopes Felix foi regularmente citada nos autos e apresentou manifestação expressa (ID 343093440), por meio da qual confirmou que conduzia o veículo no momento da infração, assumindo integralmente a responsabilidade pelos fatos.

Não se trata, portanto, de mera declaração unilateral apresentada pelo proprietário do veículo. Ao contrário, houve confirmação judicial da própria condutora, que integrou o polo passivo da demanda e não interpôs recurso contra a sentença.

A jurisprudência mencionada pelo recorrente refere-se a casos em que apenas o proprietário apresenta declaração de terceiro, sem a participação efetiva deste no processo. No presente caso, a situação é diversa, pois a real condutora manifestou-se judicialmente, sob as penas da lei, confirmando os fatos alegados.

No caso em tela, o reclamante, ao tomar conhecimento da infração, buscou imediatamente regularizar a situação, apresentando a indicação da condutora e pagando a multa.

A recusa administrativa em aceitar a indicação, somada à ausência de notificações regulares, caracteriza excesso de formalismo incompatível com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não há violação ao princípio da legalidade na decisão recorrida. Ao contrário, a sentença restaurou a legalidade ao reconhecer a nulidade de procedimento administrativo que não observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo administrativo para indicação do condutor. Todavia, tal dispositivo não impede o reconhecimento judicial da nulidade de procedimento administrativo viciado, nem obsta o reconhecimento da responsabilidade do real infrator quando demonstrada nos autos.

A manutenção da cassação da Permissão para Dirigir do reclamante, nas circunstâncias do caso concreto, implicaria violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois imporia penalidade a quem não praticou a infração, deixando de responsabilizar a efetiva condutora do veículo.

No que concerne à cassação da Permissão para Dirigir propriamente dita, a penalidade encontra respaldo no CTB e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1o Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto,
a aplicação dessa penalidade ocorre por meio de ato da autoridade de trânsito
,
com base em decisão fundamentada, em processo administrativo que assegure o condutor a ampla defesa e o contraditório
, nos termos do art. 265 do CTB. Vejamos:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Denota-se que o próprio CTB condiciona a validade da penalidade à observância do devido processo legal administrativo.

No caso concreto, não há comprovação da instauração de processo administrativo regular nem da expedição das notificações exigidas, ônus que incumbia ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação da habilitação do reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 148, §§ 2o e 3o, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária no 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI no 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026